Tribunal: TJSP
Processo: 2208587-32.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Duplo recurso contra a mesma decisão – Impossibilidade – Preclusão consumativa – Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000517981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2208587-32.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Roque, em que são embargantes
LUIZ EDUARDO MONTEIRO DE OLIVEIRA, FELIPE NADER e NÁDIA NADER, é
embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MENDES
PEREIRA (Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2208587-32.2019.8.26.0000/50001 - São Roque - Voto 24.068 - (jga)
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2208587-32.2019/50001 – SÃO
ROQUE.
Embargantes: Luiz Eduardo Monteiro de Oliveira e outros.
Embargada: Itaú Unibanco S/A.
Voto 24.068
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Duplo recurso
contra a mesma decisão
Impossibilidade

Preclusão consumativa Ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade Recurso não conhecido.
1. Embarga-se de declaração o acórdão de fls. 942/947, dito
omisso e do qual se tenciona rediscutir (fls. 01/04).
É o relatório.
2. Não se conhece do recurso. De fato, contra o acórdão de fls.
942/947 já foram opostos, em 10/03/2020, às 10:21:20, pelas mesmas partes,
embargos de declaração (no 2208587-32.2019/50000).
Assim, com base no princípio da unirrecorribilidade (ou
singularidade recursal), vedado dum segundo embargos, operada preclusão
consumativa.

Sobre o assunto, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery, comentando o art. 505 do CPC, ensinam:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2208587-32.2019.8.26.0000/50001 - São Roque - Voto 24.068 - (jga)
3
“Preclusão consumativa. Exercido o direito de recorrer, está
consumada a faculdade de o vencido impugnar a decisão
judicial recorrível. Se recorreu parcialmente, não pode
completar o recurso, ainda que não se tenha escoado o prazo.
(...)” (Código de processo civil comentado: e legislação
extravagante. 10a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.
836, nota 2 ao artigo 505) (negrejei).

A respeito mutatis mutandis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO
DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA O
MESMO ACÓRDÃO. CONHECIMENTO DO PRIMEIRO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1.
Em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal,
somente é possível a interposição de um único recurso pela
mesma parte contra a mesma decisão. Interpostos dois
recursos não se deve conhecer do segundo, pois opera-se a
preclusão consumativa. 2. Embargos de declaração não
conhecidos (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 520395 / PR
Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze Órgão Julgador:
Terceira Turma Data do Julgamento: 06/8/2015 Data da
Publicação/Fonte: DJe 21/8/2015).
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. RESCISÓRIA. ERRO DE
FATO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Conforme a jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2208587-32.2019.8.26.0000/50001 - São Roque - Voto 24.068 - (jga)
4
consolidada no âmbito desta Corte, a interposição de dois
recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o
conhecimento do segundo recurso interposto, haja vista a
preclusão consumativa e a observância ao princípio da
unirrecorribilidade das decisões. (...) 4. Agravo regimental a
que se nega provimento (AgRg no AREsp 168745 / MG
Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti Órgão Julgador:
Quarta Turma Data do Julgamento: 04/8/2015 Data da
Publicação/Fonte: DJe 10/8/2015).
3. Pelo exposto, não se conhece dos embargos.
Vicentini Barroso